Tribunal: TJMT
Processo: 1013599-45.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013599-45.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERNENDO MACHADO CAVALCANTE - CPF: 052.808.231-04 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA ALMEIDA RISSATO - CPF: 044.766.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
.
1.

FLAGRANTE PREPARADO
. REJEIÇÃO. FIGURAS TÍPICAS REALIZADAS SEM A INTERVENÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES.
2.

INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE.
3.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA.
MÉRITO
.
4.

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO.
PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE.
5.
DESCLASSIFICAÇÃO
. POSSE/PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. VÍCIO EM DROGAS. IRRELEVÂNCIA.
6.

PRISÃO PREVENTIVA
. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não havendo indicativos de que os policiais militares responsáveis pela apreensão das substâncias ilícitas induziram ou instigaram o apelante a realizar uma das figuras típicas do Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), tampouco de que realizaram algum ato preparatório direcionando à prática delitiva, deve ser rechaçada a tese de flagrante preparado/forjado.

2.
Com a

superveniência da sentença condenatória, fica prejudicado o exame da tese de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal. De todo modo, ainda que admitida a revisitação da matéria, inexiste nulidade quando a
inicial
acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo de forma clara o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e trazendo a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

3.
A exposição detalhada das razões de fato e de direito que embasam a sentença condenatória e a apresentação dos motivos que levaram o julgador a rechaçar as alegações defensivas impedem que se acolha a tese de ofensa à garantia de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF).

4.1.
Diante da comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 8,73g de cocaína distribuídos em seis porções e um tablete com 118,48g de maconha,

não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) ou desclassificar a conduta para o crime de Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

4.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.3.
A suposta tortura praticada pelos policiais militares responsáveis pela apreensão das substâncias psicotrópicas ilícitas, além de sequer estar provada nos autos, não afasta a responsabilização criminal do apelante, especialmente quando lastreada em provas lícitas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na espécie.

5.
O vício em substâncias entorpecentes ilícitas
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

6.

A gravidade concreta da conduta, a existência de três condenações pretéritas transitadas em julgado, a fixação do regime fechado para cumprimento da pena imposta e a notícia de que o apelante permaneceu segregado durante o curso do processo autorizam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alexandre Fernando Machado Cavalcante
foi condenado à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
650 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) ID 121572560).

Inicialmente, busca ver declarada a
nulidade
da sentença, suscitando as
preliminares
de:
a)
flagrante preparado;
b)
inépcia da denúncia e falta de justa causa para a ação penal e
c)
falta de fundamentação da sentença condenatória.

No
mérito
, requer a
absolvição
, seja porque o apelante teria sido torturado por policiais militares durante a apreensão dos materiais ilícitos, seja porque
os autos
não
contam com
provas suficientes
capazes de lastrear a sentença condenatória.

Subsidiariamente
, pleiteia a
desclassificação
da conduta para a do crime de
Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006) ou ao menos a
revogação
da prisão preventiva (ID 124796654).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 125112673).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 129380657), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Preliminares
: 1) Direito ao recurso em liberdade. Pretensão que fica prejudicada com a análise do mérito recursal. 2) Nulidade da sentença por falta de fundamentação acerca das teses defensivas. Inocorrência. Decisão que, fundamentadamente, acolheu a tese acusatória. Desnecessidade de análise pormenorizada das teses defensivas. Precedentes do STJ. 3) Inépcia da denúncia. Improcedência. Inicial que preenche os requisitos dispostos no artigo 41 do CPP. 4) Com a prolação da sentença condenatória, afasta-se de plano a alegação de nulidade do recebimento da denúncia por ausência de justa causa. 5) Alegação de flagrante preparado. Inocorrência. Réu que confessou portar três porções de pasta base de cocaína quando de sua abordagem, afastando-se o alegado flagrante preparado. 6) Alegação de tortura que não tem o condão de, por si só, elidir a responsabilidade penal do acusado, que fora condenado com base em provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.
Mérito
: Pretendida absolvição ou desclassificação. Inviabilidade. Réu preso em flagrante quando portava e também mantinha em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. Condenação que era mesmo de rigor. Pedido de concessão de justiça gratuita. Impertinência. Imperiosa a análise da situação financeira do acusado. Exame que deve ser feito por ocasião da execução da pena. Eventual hipossuficiência econômica que não gera a exclusão da condenação pelas custas processuais. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o apelante
Alexandre Fernando Machado Cavalcante
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, guardando e tendo em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa, por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(arts. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 121572560).

Feito esse breve introito, passo a examinar as teses recursais.

I.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FLAGRANTE PREPARADO

No flagrante preparado (forjado ou provocado), o terceiro provocador instiga ou induz o agente a praticar o crime e, ao mesmo tempo,
impede
a consumação do ilícito ao realizar a detenção em flagrante do agente, dando azo ao denominado
crime impossível
. A propósito, vide Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal: “
Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
”.

Na hipótese, os policiais militares responsáveis pela apreensão das substâncias ilícitas não induziram ou instigaram o apelante a realizar uma das figuras típicas do Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), tampouco realizaram atos preparatórios direcionados à prática delitiva.

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram algumas pessoas em uma região de matagal com pouca luminosidade e decidiram abordá-las; enquanto se aproximavam do grupo, visualizaram o apelante repassando a uma daquelas pessoas uma porção de droga, o que motivou a realização de busca pessoal e, mais tarde, de busca em seu domicílio, redundando na sua prisão em flagrante delito.

Afora o apelante ter sido abordado quando o delito já estava

consumado
, o contexto da dinâmica criminosa não traz sinais de interferência dos agentes públicos na realização ato ilícito. Ao contrário, assinala que o apelante realizou os atos típicos (trazer consigo, guardar e ter em depósito) em momento
anterior
e
preexistente
à ação policial.

Assim, evidenciada a legitimidade da detenção efetuada pelos policiais militares, que nem de longe, repito, contribuíram para a consumação do evento delituoso,
descabe
cogitar a hipótese de crime impossível com fundamento na ocorrência de flagrante preparado.

Esse, inclusive, é o posicionamento há muito sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: “
Tratando-se o tráfico de drogas, nas condutas de ‘guardar’, ‘transportar’ e ‘trazer consigo’, de delito de natureza permanente, a prática criminosa se consuma antes mesmo da atuação policial (simulação de compra de entorpecente), o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado
” (AgRg no AREsp n. 1.353.197/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 19.12.2018).

Nesses termos,
rejeito
a preliminar.

II.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA OU FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

Com a

superveniência da sentença condenatória, fica
prejudicado
o exame da tese de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal, vez que já oportunizado às partes o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça caminha na mesma direção: “
Conforme orientação desta Corte Superior, com a prolação de sentença condenatória fica superara a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal
” (HC n. 630.512/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 20.9.2021).

De todo modo, ainda que a matéria não estivesse superada, nota-se que a denúncia oferecida contra o apelante preenche os requisitos exigidos no art. 41 do CPP, descrevendo que na noite de 27.8.2021, num matagal situado em um bairro de Cuiabá-MT, ele foi abordado por policiais militares logo após repassar a um terceiro não identificado uma porção de droga.

A peça acusatória assinala que durante revistas pessoal e domiciliar, foram apreendidos “
03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
”, “
a

quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais)
, em notas trocadas
”
,
“
01 (um) pedaço grande de substância análoga a maconha,

a

quantia de R$ 870,50 (oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos)
” e “
outras

03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
”
.

Dando continuidade à narrativa, a pretensão ministerial consigna que “
o
laudo pericial n°. 3.14.2021.78682-01, acostado às fls. 16/17-IP, constatou que as substâncias apreendidas, sendo 06 (seis) porções de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, cada qual acondicionada em saco plástico retangular, do tipo “zip-lock”, pesando
8,73 g

(oito gramas e setenta e três centigramas),
apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho esverdeada, pesando
118,48 g

(cento e dezoito gramas e quarenta e oito centigramas)
, apresentou resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L.

(MACONHA)
”.

Nesse quadro, é fácil perceber que a denúncia traz a exposição clara do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime, o rol de testemunhas, a prova da materialidade e indícios de autoria, o que só reforça a impossibilidade de se acolher a tese de inépcia da ação penal ou falta de justa causa para o seu processamento.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

III.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Eminentes Pares, a magistrada sentenciante não só externou as razões de
fato
e de
direito
que embasaram a sua convicção e redundaram no acolhimento da pretensão acusatória, como rebateu
todas
as teses levantadas pela defesa técnica, em clara sintonia com o princípio da
fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inc. IX, da CF).

Embora não seja o caso dos autos, é interessante recordar que o julgador sequer está obrigado a enfrentar na íntegra os argumentos levantados pelas partes em defesa das suas teses, bastando que da fundamentação apresentada seja possível aferir os motivos pelos quais foram rejeitadas ou acolhidas as pretensões deduzidas.

Como já pontuado pela Corte Cidadã, “
o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJE 26.2.2020).

Deste modo, considerando que, apesar de mesmo contrária aos interesses do apelante, a fundamentação externada no édito condenatório atende ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, da CF),
rejeito
a preliminar.

IV.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 121572469) e do Laudo Pericial de Constatação de Droga (ID 121572469), os quais atestam a apreensão de seis porções contendo 8,73g de cocaína e uma porção contendo 118,48g de maconha, além de um prato de vidro e uma faca com resquícios de cocaína, exatamente como descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Edson Jose de Amorim
e
Adriano de Souza
.

Tanto na fase investigatória como em Juízo, eles disseram que na noite de 27.8.2011, durante patrulhamento de rotina em um ponto comumente frequentado por usuários de drogas, avistaram um grupo de pessoas discutindo num matagal e decidiram abordá-las; enquanto se aproximavam do grupo, visualizaram o apelante repassando a uma daquelas pessoas uma porção de droga.

Prosseguiram descrevendo que os demais indivíduos saíram correndo do local e só conseguiram abordar o apelante, com quem foram encontrados, em meio às vestes, três invólucros com cocaína e R$ 187,00 em espécie.

Na ocasião, segundo relatado pelos agentes públicos, o apelante ainda informou ter mais entorpecentes guardados em um barraco ali próximo, onde foram apreendidas mais três porções contendo cocaína, um grande pedaço de substância análoga a maconha, um prazo e uma faca com resquícios de cocaína, R$ 870,50 em moeda corrente e um rádio/CD veicular, cuja origem o apelante não soube declinar.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas dos policiais militares, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante sejam desafetos do apelante ou de que atuaram para prejudicá-lo.

Aliás, em sintonia com tais testemunhos– sempre apontando o
apelante
como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos –, é interessante registrar que que ao ser interrogado em Juízo, o próprio apelante endossou,
mesmo de modo parcial
, a versão dos agentes públicos, admitindo que trazia consigo “três pedras de droga” recém adquiridas e certa quantia em dinheiro.

Noutro giro, não se desconhece que ainda por ocasião do interrogatório judicial, o apelante também alegou ter sofrido coação física, circunstância que, segundo defendido nas razões recursais, seria suficiente para isentá-lo de responsabilidade criminal.

De fato, o Laudo Pericial e o Mapa Topográfico encartados nos autos indicam que no dia seguinte à prisão em flagrante, o apelante apresentava leves escoriações causadas por instrumento contundente (ID 121572504).

Todavia, afora não existirem provas contundentes de que as referidas lesões foram causadas
durante
a abordagem policial ou por ação
direta
e
dolosa
dos condutores da prisão, é certo que eventual excesso na conduta dos policiais
não
tem o condão de, por si só, afastar a configuração do delito ou isentar o apelante da culpa.

Ademais, o apelante permaneceu em silêncio ao ser ouvido na sede da autoridade policial, sem contar que a defesa técnica não esclarece qual seria a prova contaminada pelo suposto tratamento degradante oferecido ao apelante. Sob esse aspecto, aliás, é bom frisar que a suposta agressão perpetrada pelos agentes públicos, quando muito, tornaria nula
somente
a prisão em flagrante, mas nem de longe descaracterizaria o delito em si ou afastaria a autoria.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
oficiante, “
ainda que tenha existido possível excesso nas condutas dos policiais militares no momento da abordagem policial, no direito penal não há sistema de compensação de culpas e, por este motivo, as provas carreadas aos autos são lícitas, já que a suposta tortura alegada pela defesa, não tem relação com as mesmas, tanto que foi oficiada a Corregedoria da Polícia Militar para apurar tais fatos
” (ID 121572560).

Ilustrando a temática, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Se não há provas de ‘interferência de um agente provocador na ação do criminoso de forma a induzi-lo ou instigá-lo à prática de um crime, não se pode falar em flagrante forjado ou preparado’ (TJMT, AP N.U 1017336-85.2021.8.11.0000).
Ainda que ‘fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a sua prisão em flagrante e não as provas juntadas ao processo’
(TJMT, AP N.U 1001944-76.2021.8.11.0042).
Possível excesso praticado durante a atuação policial deve ‘ser objeto de apuração em procedimento próprio pelo órgão competente’
(STJ, HC nº 607167/RJ) (...)” (RAC 1019993-91.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 23.8.2022). Destaquei.

Dando continuidade ao exame do apelo,
não
merece guarida a tese de desclassificação da conduta, seja porque a quantidade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento são
incompatíveis
com o uso pessoal, seja porque
nenhum
apetrecho destinado ao consumo foi encontrado em poder do apelante.

As circunstâncias em torno da apreensão, ocorrida em local onde vendedores de drogas se imiscuem em meio aos usuários, somadas à falta de justificativa para a origem do numerário apreendido, reforçam a finalidade de difusão com intuito lucrativo e obstam o acolhimento das alegações defensivas.

Nesse sentido, confira-se:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal
. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006” (RAC 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 25.11.2022). Destaquei.

De todo modo, o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, considerando a idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, apontando que o apelante trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas substâncias ilícitas com
propósito econômico
, não há como absolvê-lo ou acolher a pretensão desclassificatória.

V.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A persistência dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a gravidade concreta da conduta e o risco concreto de reiteração criminosa, extraído da existência de três condenações definitivas anteriores, somados à definição do regime
fechado
para cumprimento da pena imposta, autorizam a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

Ademais, o advento de édito condenatório, corroborado em segunda instância, enfraquece a presunção de não culpabilidade, soando no mínimo incongruente conferir o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação a quem permaneceu recolhido durante
todo
o curso processual, como o apelante.

Ilustrando a matéria, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“
Constatada a superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, não se vislumbra constrangimento ilegal na negativa do recurso em liberdade, pois seria paradoxal possibilitar ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se antes do seu advento já se fazia necessária a sua segregação provisória
. Agora, com muito mais razão se encontra justificada a manutenção do Agravante em cárcere. 4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão após a formação da culpa com o encerramento da instância ordinária, mormente se o condenado está preso desde o recebimento da denúncia. 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 675.606/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2021). Destaquei.

Expostas essas circunstâncias, mantenho a custódia preventiva.

VI
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
rejeito as preliminares
e, no
mérito
,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023